Tribunal: TJSP
Processo: 1019982-57.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Direito à saúde. Ação mandamental objetivando medicamentos. Ordem concedida. Pretensão de caráter emergencial. Atendimento aos critérios do Tema 106 de repetitivos. Imprescindibilidade do provimento jurisdicional efetivamente demonstrada. Direito líquido e certo decorrente dos preceitos reitores da Constituição. Necessidade que se impõe, contudo, de

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Direito à saúde. Ação mandamental objetivando medicamentos. Ordem concedida. Pretensão de caráter emergencial. Atendimento aos critérios do Tema 106 de repetitivos. Imprescindibilidade do provimento jurisdicional efetivamente demonstrada. Direito líquido e certo decorrente dos preceitos reitores da Constituição. Necessidade que se impõe, contudo, de renovação semestral das prescrições. Reexame necessário parcialmente provido, apenas para este fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1019982-57.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida ELAINI PIMENTEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte o
reexame necessário, e reformaram parcialmente a sentença. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019982-57.2019.8.26.0053 -Voto no 13120
2
Voto no 13.120
Reexame Necessário no 1019982-57.2019.8.26.0053 SÃO PAULO
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Recorrida: ELAINI PIMENTEL
Interessado: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de Primeiro Grau: Dr.a Luiza Barros Rozas
REEXAME
NECESSÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. Direito à saúde. Ação mandamental
objetivando medicamentos. Ordem concedida. Pretensão de
caráter emergencial. Atendimento aos critérios do Tema 106
de
repetitivos.
Imprescindibilidade
do
provimento
jurisdicional efetivamente demonstrada. Direito líquido e
certo decorrente dos preceitos reitores da Constituição.
Necessidade que se impõe, contudo, de renovação semestral
das prescrições. Reexame necessário parcialmente provido,
apenas para este fim.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Elaini Pimentel contra
ato do Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, julgado procedente pela r. sentença
de fls. 86/90 que concedeu ordem para que o impetrado disponibilize medicamentos e se
submeteu ao necessário reexame.
Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário (cf. certidão de fls.
101), a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no sentido de se confirmar a r.
sentença (fls. 108/111).
É o relatório.
Era de fato, procedente o pedido.
A comprovação da necessidade se fez por meio de prescrições subscritas
por médico, vale dizer, sujeito ao controle do exercício de sua profissão. A diretriz desse
exercício não é outra senão a busca da cura; e até prova em contrário, presume-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019982-57.2019.8.26.0053 -Voto no 13120
3
médico de alguém nada prescreve ao paciente senão o melhor tratamento para a respectiva
situação.
Além disso, se tratam de fármacos registrados na Anvisa e a prescrição se
fez acompanhada por relatórios (fls. 19/20 e 21) nos quais há referência explícita aos
efeitos adversos das insulinas fornecidas na rede pública e se afirma a eficácia da insulina
glargina (Lantus) e do fármaco liraglutida (Victoza) no controle da morbidade.
De outro giro, o objetivo da impetração tem caráter emergencial, sendo
lícito deduzir da narrativa fática dos autos que o requerente não logrou o atendimento
esperado no serviço público de saúde não havendo razão para que viesse à Justiça buscar
tratamento que já houvesse obtido.
Demais disso, não se questiona a enfermidade que acomete o impetrante;
e, no caso específico, há mostras da hipossuficiência (fls. 16/17), corroborada pela
concessão da gratuidade judiciária, e que não se vê desfavorecida por elementos que
permitissem supor capacidade financeira para arcar com os custos do tratamento.
Atendidos os critérios do precedente que vincula a matéria (Tema 106 de
repetitivos), não há dúvida de que se trata de direito líquido e certo, decorrente dos
preceitos reitores da Constituição que, longe de veicular simples escolha ao engajar as
três esferas de organização do Estado em atividade permanentemente dirigida a efetivar a
saúde pública como direito, impõem tal obrigação em função do reconhecimento, pela
Ordem Jurídica, do valor intrínseco da pessoa humana, expresso no texto constitucional
como a irredutível dignidade daquela.
O reconhecimento da procedência era de rigor, portanto; mas há de se
modificar a sentença, para as prescrições sejam renovadas, semestralmente, a fim de
demonstrar a persistência da necessidade do medicamento, assegurando, em contrapartida,
que eventual atraso na apresentação de receituário novo apenas poderá determinar a
suspensão do tratamento por ordem judicial, ouvido o doente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1019982-57.2019.8.26.0053 -Voto no 13120
4
Ante o exposto, acolho em parte o reexame necessário, e reformo
parcialmente a sentença, apenas para determinar a atualização semestral da receita.
BANDEIRA LINS
Relator